Tribunal: TJDFT
Processo: 0703611-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POSTERIORMENTE. RECURSO INCABÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Cediço que o artigo 41 da no. Lei 9.099/95 estabelece que o recurso inominado é cabível apenas contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais, sendo certo que o recurso cabível, excepcionalmente, contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, na forma da Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
II. Não merece ser conhecido o recurso inominado interposto contra decisão do Juízo de origem quanto ao indeferimento de processamento de cumprimento de sentença quando se constata anterior interposição de agravo de instrumento em desfavor da mesma decisão, ao qual, aliás, se negou seguimento face à deserção, seja por se tratar de erro grosseiro, seja porque viola o princípio da unirrecorribilidade recursal.
III. Constatado que a decisão recorrida foi proferida em 24/06/2020 (ID 66250307), o agravo de instrumento foi interposto em 13/07/2020 (processo n. 0701055-41) e o recurso inominado em 13/07/2020 (ID 67591944), em horário mais tardio, verifica-se a indevida interposição de dois recursos contra a mesma decisão.
IV. Além de se verificar o não-cabimento de recurso inominado contra decisão interlocutória emanada em fase de cumprimento de sentença em trâmite em Juizado Especial, a interposição, pela parte, de dois recursos com o objetivo de impugnar a mesma decisão importa o não-conhecimento do posterior, por força da preclusão consumativa, de acordo com o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Precedentes TJDFT (Acórdão 1227405, 07576995820188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 956980, 07053909220158070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/7/2016, publicado no DJE: 3/8/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. Sentença mantida.